Tribunal: TJMT
Processo: 1020426-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1020426-38.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ELLEN JUHAS JORGE
AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO DE RETRATAÇÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Ellen Juhas Jorge, contra a decisão que não concedeu o pedido de gratuidade da justiça, formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, por ela interposto, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, que recebeu a inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Erário e Pedido de Indisponibilidade de Bens n. 1000096-81.2019.8.11.0088, proposta pelo Agravado.
A Recorrente postula a reforma da decisão recorrida, alegando que recebe, mensalmente, o valor líquido de R$ 4.242,48 (quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), que paga o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) de aluguel e que tem um filho de 01 (um) ano e 06 (seis) meses que é cuidado por babá.
Desse modo, defende estar comprovada a sua hipossuficiência e, por isso, deve ser concedida a gratuidade da justiça.
Da análise da documentação apresentada pela Agravante, entendo que a Recorrente faz jus à concessão da gratuidade da justiça pleiteada, uma vez que comprovou que o seu subsídio líquido corresponde a R$ 4.242,48 (quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), que tem um custo com aluguel de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e é mãe de uma criança de apenas 01 (um) ano e 06 (seis) meses que exige gasto considerável (ids. 79452483, págs. 01 e 79452484, págs. 01/02).
Frise-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade.
Por tais considerações, hei por bem exercer o juízo de retratação, para retificar a decisão que negou o pedido de gratuidade da justiça e, consequentemente, conceder o benefício pleiteado.
Fortes nessas razões, RETIFICO a decisão que negou o pedido de gratuidade da justiça, e, de consequência, CONCEDO o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pela Agravante, concernente ao Agravo de Instrumento.
Intimem-se.
Após, façam-me conclusos os autos, para apreciação do Recurso de Agravo Instrumento, interposto pela Recorrente.
Cuiabá-MT, 19 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.